Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A intimação das partes pelo portal eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o da Lei do Processo Eletrônico (Lei 11.419/2006) confere a condição de intimação pessoal, prevalece sobre a intimação pelo Diário de Justiça eletrônico. Precedente do STJ.
2. O aperfeiçoamento da intimação pelo PJe enseja o início da fluência do prazo recursal, no momento em que o destinatário consultar o ato processual no sistema, a partir do login e senha disponibilizados.
3. Não havendo consulta eletrônica pela parte ao ato processual em até 10 (dez) dias corridos a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.
4. Escoado o prazo de 10 dias em feriado ou final de semana, a contagem do prazo recursal tem início no primeiro dia útil subsequente.
5. No caso, o encerramento do prazo de 10 dias corridos contados do envio da intimação da sentença deu-se em final de semana, por isso o termo inicial de contagem do prazo para a interposição da apelação se iniciou na segunda-feira, primeiro dia útil após o término do prazo decenal.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.